Tribunal: STF
Processo: RE 76183
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURIDICOS, DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE
APARTAMENTOS. AÇÃO COMINATORIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 120 DO CÓDIGO PROCESSO
CIVIL). INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.